Tribunal: STF
Processo: ARE 1311587
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Impugnação - Cumprimento de sentença - Não merece subsistir a mantença de critérios de juros e correção, sob o fundamento de que o título está submetido à coisa julgada, pois se trata de ‘execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado’ - Ademais, não se verifica afronta ao item 4 do Tema 905 do A. STJ, pois a interpretação do enunciado legitima que os critérios fixados no título executivo judicial podem ser revistos, a depender do caso, na hipótese de os anteriormente fixados serem declarados inconstitucionais, o que se entende ser a vertente dos autos - Portanto, não há se falar em violação à coisa julgada a revisão dos critérios para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, sobretudo, quando eivados de inconstitucionalidade - Portanto, de rigor o acolhimento parcial do recurso para que sejam observados o Tema 905 do A. STJ e o Tema 810 do E. STF - Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem “afast[ado] a aplicação da Lei 11.960/09 e do art. 1º-F da Lei 9.494/97 por conta do julgamento do tema 810 do STF, bem como de sua declaração de inconstitucionalidade pelas ADIs 4357 e 4425” (fls. 2-3, e-doc. 13).
    Sustenta que “o título executivo expressamente determinou a aplicação da Lei 11.960/09, conforme expressamente indicado na decisão de primeira instância às fls. 1010. Nesse sentido, o r. acórdão violou a coisa julgada” (fl. 4, e-doc. 13).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e descabimento do recurso extraordinário pela al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 19).
    No agravo, o agravante alega que “a controvérsia se desenvolve sobre os efeitos que a superveniência do decidido no Tema 810 teria sobre referido título judicial. Portanto, não há como se considerar que a matéria envolvida demanda qualquer análise de fatos e provas” (fl. 3, e-doc. 22).
    Salienta que “a decisão recorrida confunde a análise da admissibilidade com a própria análise do mérito do Extraordinário. Isso porque é expressa ao revelar que, entre os fundamentos para inadmissão, estaria o fato de que o acórdão supostamente apresenta fundamentação adequada e analisa corretamente a questão, não sendo suficientes para reforma da decisão as razões do recorrente. Ora, não é papel do tribunal de origem analisar as razões recursais e sobre elas emitir juízo de valor” (fl. 7, e-doc. 22).
    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a r. decisão proferida, com a admissão do recurso extraordinário” (fl. 7, e-doc. 22).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Para a interposição do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA ‘B’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A instância de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 38, § 1º, III, da Lei 9.394/1996 ou afastou sua aplicação sem observância da reserva de Plenário; procedeu, apenas, à interpretação sistemática e teleológica da norma em questão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 802.379-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. RECURSO INCABÍVEL PELA ALÍNEA B DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A satisfação integral do crédito acarretou a perda do objeto do recurso extraordinário, quanto à aplicação do regime de precatórios. II – A interposição de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102 da Constituição demanda a existência de declaração formal de inconstitucionalidade, nos termos do art. 97 da Constituição. III – Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.005.833-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSAO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.125.650-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora